Tribunal: TJDFT
Processo: 0706450-23.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS (DIFAL) NO EXERCÍCIO DE 2022. LEI COMPLEMENTAR 190/2022. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando houver
obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão.
2. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Unânime.